Tribunal: TJBA
Processo: 0587098-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0587098-89.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAXWELL ALVES DA SILVA e outros (16)

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS, RAUL MACEDO COSTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO, INDIVIDUALIZADO E COM GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA JUDICIAL QUE COMPROVA A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RISCO ENSEJADORAS DA PARCELA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Ação Ordinária proposta por servidores públicos estaduais, ocupantes dos cargos de Assistente Social, Psicólogo e Técnico Administrativo da Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC, lotados na Unidade de Pronto Atendimento, por meio da qual buscam a declaração de nulidade do ato administrativo que, em novembro de 2015, suprimiu o adicional de periculosidade anteriormente percebido. Requerem, ainda, o restabelecimento da referida verba, o pagamento das parcelas retroativas e a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do ato administrativo impugnado, diante da ausência de processo administrativo prévio e da comprovação, por meio de perícia judicial, da permanência das condições de risco aptas a justificar a percepção do adicional de periculosidade. Determinou, assim, o restabelecimento da verba e o pagamento das parcelas pretéritas devidas, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

3. O Estado da Bahia interpôs Apelação Cível contra a sentença, suscitando as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição quinquenal. No mérito, defendeu a legalidade da supressão do adicional de periculosidade, sob o argumento de que se trata de verba de natureza propter laborem, dependente do efetivo exercício em condições de risco, inexistindo enquadramento legal das atividades desempenhadas pelos servidores para justificar a continuidade do pagamento.

II. Questão em discussão

1
.

(I)
Análise da alegação de
ilegitimidade passiva do Estado da Bahia
, diante da autonomia administrativa e financeira da FUNDAC;
(II)
Verificação da
ocorrência ou não da prescrição quinquenal
aplicável às parcelas vencidas;
(III)
Exame da suposta
legalidade da supressão do adicional de periculosidade
, sob o fundamento de inexistirem condições fáticas ou enquadramento legal que autorizassem sua manutenção;
(IV)
Avaliação da
força probatória da perícia judicial
, especialmente quanto à comprovação da permanência das condições de risco no ambiente laboral;
(V)
Deliberação sobre a
nulidade do ato administrativo
que suprimiu o adicional, em razão da
ausência de processo administrativo prévio
, com violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

1. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Estado da Bahia não merece acolhimento. Com efeito, embora a FUNDAC possua personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, o ato que suprimiu unilateralmente o adicional de periculosidade não foi praticado por sua direção, mas sim pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB, órgão da administração direta e responsável pela gestão centralizada da folha de pagamento do funcionalismo estadual. Sendo a SAEB quem detém competência legal para autorizar, suspender ou modificar vantagens pecuniárias de servidores públicos estaduais, é inequívoco que o ente federativo deve responder pelos efeitos do ato administrativo emanado de seu próprio órgão. Assim, configurada a legitimidade passiva do Estado da Bahia para integrar o polo demandado.

2. No que concerne à prescrição quinquenal, a preliminar não merece acolhida. A supressão do adicional de periculosidade ocorreu em novembro de 2015, ao passo que a presente Ação Ordinária foi ajuizada em 2016, portanto dentro do quinquênio previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Não se trata, aqui, de discutir a natureza das parcelas ou a definição do termo inicial da prescrição, mas sim de constatar a própria inexistência de prescrição da pretensão de restabelecimento do adicional suprimido. Quanto às parcelas pretéritas, observa-se que a vantagem foi retirada a partir de novembro de 2015, de modo que, à data do ajuizamento da ação, não havia qualquer verba vencida há mais de cinco anos que estivesse alcançada pela prescrição. Assim, afasta-se integralmente a alegação de prescrição quinquenal.

3. No mérito recursal, verifica-se que a supressão de vantagem pecuniária de natureza remuneratória, paga de forma contínua por período superior a uma década, sem a prévia instauração de processo administrativo individualizado que assegurasse aos servidores o exercício do contraditório e da ampla defesa, configura evidente violação aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV) e do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV), impondo o reconhecimento da nulidade do ato administrativo. É firme a jurisprudência segundo a qual a Administração Pública, embora possa revisar seus próprios atos, não está autorizada a suprimir vantagens funcionais regularmente incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor sem a observância do devido procedimento legal, sobretudo quando a medida representa gravame de natureza estritamente individual.

4. O adicional de periculosidade, ainda que ostente natureza propter laborem e esteja condicionado à efetiva e contínua exposição a agentes ou condições de risco, não pode ser suprimido de forma sumária e unilateral. A Administração somente poderia proceder à retirada da parcela mediante prévia constatação técnica da eliminação do risco, realizada por meio de laudo atualizado e produzido em procedimento administrativo regular. A supressão baseada em determinação genérica emanada de órgãos de controle, desacompanhada de avaliação específica das condições de trabalho dos servidores, viola frontalmente o princípio do paralelismo das formas: se o adicional foi instituído com fundamento em laudo pericial elaborado em 2004, sua retirada somente poderia se dar mediante produção de laudo superveniente que demonstrasse, de modo claro e individualizado, a inexistência das situações perigosas anteriormente reconhecidas. A ausência dessa instrução técnica invalida o ato administrativo, que não observou as formalidades essenciais à sua validade.

5. O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou que as atividades desempenhadas pelos Apelados, consistentes no acolhimento e acompanhamento de adolescentes em conflito com a lei e de seus familiares, no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento da FUNDAC, enquadram-se nas hipóteses previstas no Anexo 3 da NR-16, que contempla atividades sujeitas à exposição a roubos ou outras formas de violência física no exercício de funções de segurança pessoal ou patrimonial, bem como no Anexo 14 da NR-15, que trata da exposição a agentes biológicos e infectocontagiosos. Tal conclusão técnica corrobora a permanência das condições de risco e, por conseguinte, a legitimidade da percepção do adicional de periculosidade (30%) e, subsidiariamente, do adicional de insalubridade em grau médio (30%), afastando qualquer fundamento para a supressão unilateral da verba.

6. A comprovação pericial da permanência das condições de risco, aliada ao vício formal insanável que macula o ato administrativo de supressão da verba, praticado sem prévio processo administrativo e sem laudo técnico superveniente que demonstrasse a eliminação da periculosidade, impõe a manutenção integral da sentença. Correta, portanto, a declaração de nulidade do ato impugnado, bem como a determinação de restabelecimento do adicional e do pagamento das parcelas retroativas desde a data da indevida supressão, restabelecendo-se a percepção remuneratória devida aos servidores.

7. Mantém-se, igualmente, o indeferimento do pedido de indenização por danos morais. A supressão indevida de vantagem remuneratória, embora configure ilícito administrativo, não se revela apta, por si só, a gerar abalo à honra, imagem ou dignidade dos servidores a ponto de caracterizar dano moral indenizável. Trata-se de situação que, embora cause evidente desconforto e repercussões econômicas devidamente reparadas mediante o pagamento das parcelas retroativas, não ultrapassa o âmbito dos meros dissabores inerentes às relações funcionais, inexistindo prova de violação a direitos da personalidade que justifique reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

1. Negado provimento ao Recurso de Apelação

Tese de julgamento:

"1. É nulo o ato administrativo que suprime, de forma unilateral e sem a prévia instauração de processo administrativo individualizado, assegurador do contraditório e da ampla defesa, vantagem pecuniária percebida por servidores há mais de uma década.

2. Comprovada, por laudo pericial judicial, a permanência das condições fáticas que ensejaram a concessão originária do adicional de periculosidade ou de insalubridade, impõe-se o seu restabelecimento, com pagamento das parcelas retroativas desde a supressão ilegal, respeitado o prazo prescricional quinquenal."

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, r
elatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0587098-89.2016.805.0001
oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
,
e como Apelados
MAXWELL ALVES DA SILVA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator